Tribunal: TJMT
Processo: 1005022-77.2016.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005022-77.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA BEZERRA - CPF: 244.415.971-34 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BEZERRA - CPF: 244.415.971-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.

ACIDENTE DE TRÂNSITO.

DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS.

INDENIZAÇÕES MANTIDAS.

LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSOS DESPROVIDOS.

Estando provado o dano material e moral, deve ser mantida a condenação.

O autor não se desincumbiu do ônus da prova em relação aos lucros cessantes, por isso deve ser mantido o indeferimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005022-77.2016.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTES: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

JOÃO BATISTA BEZERRA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelações Cíveis interpostas por
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e JOÃO BATISTA BEZERRA,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Material e Moral, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a apelante
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
ao pagamento de:
“a) danos materiais decorrentes das despesas com medicamentos no valor de R$ 177,91 (cento e setenta e sete reais e noventa e um centavos), corrigidos monetariamente e acrescido de juros desde a data do desembolso, b) indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença. Em razão da sucumbência recíproca, arcará a autora com o pagamento da metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida ao autor. A ré arcará com o pagamento da outra metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, igualmente fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.”

A apelante,
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA,
busca em síntese reformar a sentença sob o argumento de que não há provas da prática de qualquer ato ilícito, capaz de ensejar a condenação por dano material ou moral.

Assevera que o Magistrado ao arbitrar o dano moral não justificou o critério utilizado para alcançar o valor, tampouco indicar o conjunto probatório que justificasse o recebimento de indenização de tal monta.

Alega que não houve comprovação de prejuízo que afetasse o ânimo psíquico, moral ou intelectual do Apelado, máxime quando acidentes de trânsito – mormente nas grandes cidades – podem, indubitavelmente, serem considerados ocorrências corriqueiras que na maior parte das vezes não extrapolam os chamados “meros aborrecimentos do dia-a-dia”, aos quais qualquer condutor/motorista ou mesmo transeuntes, infelizmente, estão sujeitos.

Alternativamente, que seja reduzido o valor da condenação.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a condenação quanto à indenização por danos morais e materiais, visto a inexistência de responsabilidade civil da Apelante no acidente em questão. (id. 178415676)

O apelante,

JOÃO BATISTA BEZERRA
,

pretende a reforma da sentença para que seja deferido o pagamento dos lucros cessantes em seu favor, e ainda para majorar o dano moral.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença nos termos acima.

(id. 178415678)

A apelada,
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA,

em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões de
JOÃO BATISTA BEZERRA.
(id.

1910844654)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que
JOÃO BATISTA BEZERRA

ajuizou a Ação de Indenização por Danos Material e Moral contra
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
, em razão de acidente de trânsito que lhe causou prejuízos.

Em sua petição inicial o autor apelante,
JOÃO BATISTA BEZERRA,
afirmou que exercia a função de gesseiro, com remuneração mensal de R$ 3.345,00 (três mil, trezentos e quarenta e cinco reais) e em decorrência do acidente ficou impossibilitado de trabalhar, passando a receber o benefício do INSS no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), razão pela qual, pugnou pela reparação do dano material e moral.

Instruiu a petição inicial com boletim de ocorrência, Certidão de Ocorrência emitida pelo SAMU, relatórios médico, comprovante de rendimentos e documentos pessoais.

A ré apelante,
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA,
contestou a ação, e, após impugnação, foi proferido o despacho saneador, sendo deferida a prova testemunhal.

Realizada audiência de instrução e julgamento, apresentadas as alegações finais, sobreveio a sentença objeto dos recursos.

A ré apelante,
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA,
em suas razões recursais pretende afastar a condenação que lhe foi imposta, sob o argumento de não ter praticado qualquer ato ilícito a ensejar a reparação de danos.

Todavia, apesar de seus argumentos, como bem destacou o Magistrado, embora a dinâmica do acidente e/culpa não tenha sido efetivamente comprovada nos autos, o fato é que da análise das provas documentais e do depoimento da testemunha da ré, não há dúvidas de que houve a colisão entre o veículo da ré e a moto pilotada pelo autor, bem como as lesões sofridas pelo autor, e que a versão apresentada pelo autor é a que deve ser considerada, por estar condizente com as demais provas dos autos.

Transcrevo trecho da sentença:

“(...)

Conquanto a dinâmica do acidente e/ou culpa pelo acidente não tenha ficado efetivamente comprovada nos autos, da análise da prova produzida entendo que a versão do autor estaria mais bem demonstrada.

Isso porque, embora o Boletim de Ocorrência constante no id. 4167886, não tenha a presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que consigna apenas as declarações unilaterais do autor, além de ter sido lavrado no dia 13/04/2016, 5 meses após o acidente (26/11/2015), a Certidão de Ocorrência emitida pelo – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, juntada no id. 4167888, comprova que, na data do acidente por volta das 17:25h, o autor recebeu atendimento médico pré-hospitalar na Avenida Beira Rio, Bairro Porto, Cuiabá.

Consta da certidão de ocorrência que a natureza da ocorrência foi ‘colisão de carro e moto’ e que a ‘vítima estava ao solo, com escoriações em membro superior esquerdo e possível fratura em clavícula direita’. As lesões sofridas pelo autor foram posteriormente confirmadas quando no atendimento médico no Pronto Socorro de Cuiabá, conforme se depreende da documentação médica juntada no id. 4167925.

Referida certidão de ocorrência contraria a versão da ré de que o autor seria o culpado pelo acidente e ‘segundo relatos do funcionário da Requerida, o motociclista envolvido no acidente fugiu do local, não sendo possível identificá-lo e/ou prestar eventual socorro’, pois demonstrado que em razão da colisão o motociclista caiu e ficou aguardando o atendimento médico no local.

A versão da requerida fundamentou-se exclusivamente na informação repassada por seu funcionário que, em juízo confirmou referida versão, no entanto seu depoimento deve ser visto com ressalvas na medida em que teve envolvimento direto com o acidente e suas declarações não foram corroboradas por quaisquer outros meios de prova.

Eis as declarações do informante, em resumo.

“Estava entrando na Quinze com o veículo, estava na faixa da direita, com o veículo fechado e só ouvi o impacto na parte traseira, mas um impacto que não foi forte. Então freei. desacelerei e olhei nos retrovisores do veículo, não vi ninguém, caído ou parado. Aí eu entrei em contato como o meu gerente na época, o Odílio, e fui para a concessionária. Na concessionária o gerente disse que era para esperar. No outro dia eu fui lá e foi registrado o Boletim de Ocorrência com o Marcos, que é o segurança da Domani. Mas ele (autor), bateu na parte de trás, na quina do para-choque, nós fomos ver o dano dentro da concessionária. Eu não parei. Olhei pelo retrovisor, vi que não tinha ninguém. E por ser uma pista movimentada, eu olhei no retrovisor e não vi nada, e informei o gerente da época. Pelo impacto doutor, por ser um Jeep, não foi um impacto forte na verdade, foi uma batidinha de leve. Quando chegamos lá foi bem na quina do veículo. Não foi eu que fechei o motociclista, eu estava na minha pista, ele que bateu atrás. A batida foi na esquerda, porque eu estava na pista direita, perto da roda no parachoque traseiro. Não parei, porque olhei e não vi, achei que ele tinha foragido. A Domani disse na contestação que ele (autor) foragiu, porque eu falei que não vi ninguém, tive a sensação de que ele tinha se evadido. O carro tem placa. Trabalhei na Domani em 2015 a 2017. Nesse trajeto não fiz nenhum movimento brusco de mudança de pista. Foi feito o Boletim de Ocorrência pela empresa. Foi ele que bateu na minha traseira não eu que bati na traseira da moto dele. Depois não apareceu ninguém lá na concessionária. Cheguei lá e falei para o gerente, aconteceu isso e isso, só que eu não vi, se foi uma moto ou outra coisa. Até falei que se quiser voltar ao local e tal, só que eu não cheguei a descer, porque a pancada não foi tão forte no veículo. Posteriormente não ouvi falar de alguém que procurou a empresa para buscar ajuda. Depois do acidente, não fui abordado por nenhum motoqueiro querendo saber se eu era da concessionária. Por o veículo ser zero não tinha nenhum adesivo ou marca da Domani.

Observa-se que, embora o informante tenha dito que foi registrado boletim de ocorrência - BO no dia seguinte, não foi juntado aos autos a cópia do suposto BO, nem mesmo, uma foto que comprovasse a alegação de que a colisão se deu na traseira do veículo da requerida. Também. não consta qualquer relatório sobre o incidente envolvendo o veículo 0 km que estava aos cuidados da concessionária, o que era de se esperar, já que se tratava de um Jeep 0 km, veículo de significativo valor comercial, em que eventual dano na pintura ou lataria poderia reduzir seu valor no mercado.”

Como se vê, das provas existentes nos autos, não é possível afastar a responsabilidade da ré apelante,
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA,
pelo acidente que causou danos ao autor.

Quanto ao argumento de que não há prova do dano moral, melhor sorte não tem a ré apelante,
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
, pois o autor apelante,
JOÃO BATISTA BEZERRA,
em decorrência do acidente sofreu lesões físicas, passou por cirurgia, o que por si só já é suficiente para configurar o abalo moral e emocional de qualquer cidadão, não podendo de forma alguma ser considerado mero transtorno cotidiano.

Nesse quadro, o valor do dano moral foi arbitrado de acordo com os graves fatos, e sofrimento suportado pelo autor

que ao sofrer o acidente, não foi socorrido pelo funcionário da ré apelante,
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA,
que dirigia o veículo, ficando a mercê da ajuda de terceiros que presenciaram o ocorrido, além de ter que passar por cirurgia como já mencionado, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra adequado e justo, não merecendo qualquer reparo a sentença neste ponto.

Em caso análogo o STJ já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O julgado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, mediante clara e suficiente fundamentação, de modo que não merece reparo algum.

2. Em recurso especial, não é cabível o reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. As questões jurídicas apreciadas pelo Tribunal de origem se amoldam à jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.649.475/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

O autor apelante,
JOÃO BATISTA BEZERRA,

pleiteou lucros cessantes tendo em vista que, em razão do acidente, ficou impossibilitado de trabalhar, alegando que sua renda mensal era de R$ 3.345,00 (três mil, trezentos e quarenta e cinco reais), porém foi reduzida para R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) durante o período que recebeu benefício do INSS, razão pela qual pugnou pelo recebimento da diferença.

Dos documentos apresentados pelo autor apelante não é possível deferir os lucros cessantes, porque, os comprovantes de rendimentos trazem valores diverso do afirmado por ele como renda mensal, além disso não há provas de que tenha recebido qualquer benefício do INSS.

Transcrevo a sentença, que bem analisou a questão:

“(...)

Almeja o autor o recebimento de lucros cessantes em razão da diminuição da sua renda, pois auferia em média a quantia R$3.345,00 (três mil trezentos e quarenta e cinco reais), e após o acidente passou a receber o beneficio pelo INSS de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), que alega ter recebido por sete meses até maio de 2016, totalizando uma diferença de R$17.255,00 (dezessete mil duzentos e cinquenta e cinco reais).

No entanto, o autor juntou, apenas, três holerites com valores diversos, descurando-se de juntar documentos que comprovassem que recebeu do INSS quantia inferior ao que recebia (de R$880,00) e pelo período de tempo citado, sendo que o relatório médico constante no id. 4167925, emitido em 28 de janeiro de 2016, indica como tempo provável de repouso, somente, 60 dias.

Consigna-se que, a reparação de lucros cessantes se refere aos danos materiais efetivamente sofridos por alguém, em função de culpa, omissão, negligência, dolo, imperícia de outrem. E, para sua caracterização, é necessária a efetiva comprovação dos lucros cessantes, não bastando ao autor argumentar que existiram, deve prová-los.

Todavia, inexiste nos autos prova de que o requerente tenha sofrido perda na quantia pleiteada, sendo pacífico na jurisprudência que os lucros cessantes não podem ter por base lucro hipotético ou imaginário, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar.”

Sendo assim, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não merecendo reparos a sentença neste ponto.

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024